Tribunal: TJES
Processo: 5000103-91.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-91.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELI DOS SANTOS ROSA e outros

APELADO: DROGARIA GUIDA LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000103-91.2024.8.08.0062

APELANTE: FRANCIELI DOS SANTOS ROSA, THALYA CORREA

APELADO: DROGARIA GUIDA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. As autoras, ora apelantes, alegam ter sofrido abordagem vexatória e humilhante por um funcionário da ré, ora apelada, que revistou suas bolsas sob suspeita de furto, em público. A sentença de primeiro grau entendeu que não foi comprovado o abuso ou excesso na conduta do preposto, caracterizando a ação como exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem realizada por preposto da ré no interior de seu estabelecimento comercial, por suspeita de furto, ultrapassou os limites do exercício regular de direito, configurando ato ilícito passível de gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fiscalização patrimonial em estabelecimentos comerciais é, em princípio, um exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). Contudo, o abuso desse direito, com excessos que exponham o consumidor a constrangimento e humilhação, configura ato ilícito (art. 187 do Código Civil) e gera o dever de indenizar. 4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), mas não prescinde da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 5. No caso, as autoras não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). As provas produzidas, incluindo um depoimento testemunhal indireto ("de ouvir dizer") e um áudio de conteúdo ambíguo, foram insuficientes para demonstrar que a abordagem foi vexatória ou que extrapolou os limites da razoabilidade e da discrição. 6. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar um substrato probatório mínimo da verossimilhança de suas alegações, nem impõe à ré a produção de prova negativa (de que não agiu com excesso). 7. O mero dissabor ou desconforto decorrente de uma abordagem por suspeita, sem a comprovação de ofensa grave aos direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000103-91.2024.8.08.0062

APELANTE: FRANCIELI DOS SANTOS ROSA, THALYA CORREA

APELADO: DROGARIA GUIDA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCIELI DOS SANTOS ROSA e THALYA CORREA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra DROGARIA GUIDA LTDA.

As recorrentes buscam a reforma do julgado, sustentando, em essência, o caráter abusivo da conduta de um preposto da recorrida durante abordagem por suspeita de furto, a falha do juízo
a quo
na valoração do conjunto probatório e a inobservância dos efeitos da inversão do ônus da prova, pugnando, ao final, pela condenação da apelada à reparação civil.

A questão devolvida a esta Corte de Justiça consiste em reexaminar a responsabilidade civil da apelada pelos supostos danos morais experimentados pelas apelantes, em decorrência de abordagem realizada no interior de seu estabelecimento comercial por suspeita de furto.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Contudo, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração dos demais elementos do dever de indenizar: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. A ausência de um destes pressupostos, notadamente a ilicitude da conduta, obsta a pretensão reparatória.

Nesse contexto, o Código Civil, em seu artigo 186, define o ato ilícito como a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem. Em contrapartida, o artigo 188, inciso I, do mesmo diploma, estabelece uma causa excludente de ilicitude, ao dispor que não constituem atos ilícitos "os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

A fiscalização patrimonial, no âmbito de estabelecimentos comerciais, enquadra-se, a princípio, na hipótese de exercício regular de direito. O comerciante possui a prerrogativa de zelar por seus bens, o que inclui a adoção de medidas preventivas contra furtos. Todavia, tal direito não é absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e nos direitos da personalidade do consumidor, como a honra e a imagem. O abuso desse direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, configura ato ilícito.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne probatório reside na prova oral produzida e no áudio juntado à inicial. As apelantes sustentam que a abordagem foi pública e vexatória. A apelada, por sua vez, afirma que foi discreta e motivada por suspeita.

O douto magistrado de primeiro grau concluiu pela fragilidade da prova autoral. De fato, a testemunha arrolada pelas apelantes não presenciou o ocorrido, prestando depoimento "de ouvir dizer", o qual possui reduzida força probante.

As alegações das apelantes, contrapostas à negativa do funcionário envolvido, criam um cenário de conflito probatório que, na ausência de outros elementos, resolve-se em desfavor de quem detém o ônus da prova. E aqui, cumpre um esclarecimento fundamental sobre a inversão do ônus probatório: tal instituto não transfere à parte ré o encargo de produzir prova negativa (a prova de que
não
agiu com excesso), nem dispensa as autoras de demonstrar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações.

A ausência das imagens das câmeras de segurança, embora seja um fator que, em tese, poderia militar em desfavor da apelada, não é, isoladamente, suficiente para determinar a procedência do pedido, mormente quando o restante do conjunto probatório não oferece suporte à versão inicial. O áudio, como bem ponderou o juízo sentenciante, é ambíguo e não permite extrair uma confissão de abuso, sendo plausível a interpretação de que se tratou de uma tentativa de apaziguamento.

Destarte, o que se extrai dos autos é a ocorrência de uma abordagem fundada em suspeita, sem que tenha sido produzida prova contundente de que tal ato tenha extrapolado os limites da discrição e do respeito, expondo as apelantes a uma situação de humilhação pública. O desconforto e o dissabor inerentes a tal situação, por si sós, não são capazes de configurar o dano moral, que exige uma ofensa de maior gravidade aos direitos da personalidade.

Em casos semelhantes:

Ementa. Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Abordagem em supermercado . Alegação de constrangimento público. Câmera de segurança que revela cenário distinto do afirmado pela autora. Sentença de improcedência. Recurso desprovido . I - Causa em exame 1. A autora alega ter sido vítima de uma abordagem humilhante e constrangedora por funcionário da ré, nas dependências do supermercado réu, em frente a outros clientes, sendo acusada de furto de maneira vexatória, tendo suas sacolas revistas de forma indevida. Postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 2 . O réu contesta as alegações, apresentado a gravação de vídeo das câmeras de segurança do supermercado, que refuta a versão autoral, demonstrando que a abordagem foi tranquila e sem qualquer ato humilhante. 3. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral. 4 . Irresignação da autora. Reedita os argumentos lançados na inicial, insistindo na condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. II - Questão em discussão A questão em exame diz respeito em analisar o cabimento de indenização por dano moral, em razão de uma suposta falha na prestação de serviços da ré. III - Razões de decidir 5 .
Analisando o material probatório, verifica-se que o vídeo das câmeras de segurança corrobora a versão do réu, evidenciando que a postura do funcionário foi calma e sem contato físico, não havendo qualquer indício de constrangimento ou humilhação. Não se observou, também, reação significativa dos transeuntes presentes, reforçando a tese de que a abordagem não foi considerada vexatória. 6. A autora não apresentou provas substanciais que confirmassem suas alegações, limitando-se a narrativas vagas sem respaldo probatório
. 7. O ônus da prova, conforme prevê o art. 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora, que não cumpriu sua obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Sentença mantida . IV - Dispositivo Recurso a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: CPC, artigo 373, I. Jurisprudências relevantes citadas:(0830688-05.2022 .8.19.0205 - APELAÇÃO. Des (a) . CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 23/10/2024 - DECIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08142689120238190203 202500115616, Relator.: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 08/04/2025, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO DE FURTO NO INTERIOR DAS LOJAS AMERICANAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelante que sustenta abordagem pelo segurança da apelada, que teria lhe pedido para abrir a bolsa. 2. Recorrente que junta aos autos apenas o registro de ocorrência feito 01 semana após os fatos.3. Documento feito de forma unilateral e que possui presunção relativa e não absoluta de veracidade.4.
Ausência de provas de que a recorrente tenha sido submetida à situação constrangedora, vexatória e humilhante, e que tal acontecimento foi ouvido e presenciado por outros clientes do estabelecimento.
5. Apelante que instada a se manifestar em provas não pugnou pela vinda das imagens das câmeras de segurança ou pelo depoimento de alguma testemunha presente no dia dos fatos.6. Recorrente que não cumpriu com o disposto no artigo 373, I do CPC/2015.7. Incidência do verbete sumular nº 330 deste TJRJ8. Jurisprudência desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(0830688-05.2022.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des (a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 23/10/2024 -

Ausente a prova do ato ilícito – pressuposto indispensável da responsabilidade civil –, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.